Tribunal: TJDFT
Processo: 0737822-46.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. REVELIA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PRELIMINAR EM APELAÇÃO. SENTENÇA ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. TAXAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. ALCANCE. PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS NO CURSO DO PROCESSO. INCLUSÃO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O réu revel pode intervir no processo em qualquer fase processual, podendo impugnar os documentos juntados pela parte autora, bem como produzir provas, desde que compareça em tempo oportuno, não se admitindo que o faça na apelação, sob pena de supressão de instância em face da preclusão ocorrida.
1.1. No caso dos autos, o réu revel não impugnou os documentos apresentados pelo autor, mesmo devidamente intimado, restando preclusa a oportunidade para impugná-los. Recurso parcialmente conhecido.
2. O artigo 492 do CPC veda que seja proferida sentença de natureza diversa do pedido e que condene a parte em prestação superior ou diversa da que fora estabelecida na demanda.
2.1. No caso dos autos, a sentença recorrida revela que foram observados os contornos objetivos da pretensão, pois o pedido busca a condenação do réu nas prestações vencidas e vincendas no curso da lide, o que foi acolhido em sentença. Preliminar rejeitada.
3. Nas ações de cobrança de taxas condominiais, por se tratar de prestações sucessivas, os encargos vencidos e os vincendos devem ser incluídos na condenação, até o efetivo pagamento. Inteligência do artigo 323 do CPC.
3.1. In casu, possuindo as despesas condominiais caráter periódico e obrigatório, possui o autor o direito de receber as prestações vencidas no curso do processo de conhecimento até o adimplemento da obrigação. Precedentes.
4. Recurso parcialmente conhecido. Preliminar de julgamento ultra petita rejeitada. Recurso não provido. Sentença mantida